Tribunal: TJDFT
Processo: 0007069-24.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. NÃO ADEQUAÇÃO E IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À TRAFICÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Deve ser conhecida a apelação interposta em face de sentença absolutória quando apresentar os requisitos objetivos (cabimento, adequação, regularidade formal, tempestividade e interesse) e subjetivos (legitimidade e interesse em recorrer). Preliminar rejeitada.
2. A existência de meros indícios de autoria e materialidade não permite a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a ausência de provas seguras conduz à absolvição ou desclassificação para o delito de porte de entorpecente destinado ao consumo pessoal, em respeito ao princípio in dubio pro reo.
3. O Direito Penal não opera com meras conjecturas, suposições ou ilações. Assim, se a prova produzida pela acusação não foi suficiente para confirmar os fatos descritos na denúncia quanto à prática, pelo réu, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a sentença absolutória.
4. Apelação conhecida e não provida.